Tribunal: TJDFT
Processo: 0730568-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Demonstrado que o aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo réu.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal a apreciação do pedido de detração penal.
6. Conforme inteligência da Súmula 26 deste TJDFT, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade da justiça do condenado.
7. Recursos parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.